Tribunal: TJDFT
Processo: 0703584-22.2024.8.07.0002
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
Ementa: Direito civil. Apelação cível. Compra e venda de veículo. Negociação por intermédio de terceiro em plataforma digital. Fraude praticada por estelionatário. Comprador e vendedor. Culpa concorrente. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados contra o corréu e julgou parcialmente procedente o pedido em relação ao recorrente, condenando-o a pagar R$ 9.180,00 à parte autora, a título de indenização por danos materiais.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se a fraude praticada por terceiro, em negociação de compra e venda de veículo realizada por meio de intermediação em ambiente virtual, é suficiente para afastar a responsabilidade civil do vendedor e, por consequência, excluir a condenação ao ressarcimento de parte do valor pago pela compradora.
III. Razões de decidir
3. A fraude denominada “golpe da OLX” não se concretiza apenas pela atuação engenhosa do estelionatário, mas resulta também de condutas imprudentes dos contratantes que, de modo não intencional, contribuíram para a eclosão da fraude.
4. O alienante, ao efetuar a transferência do veículo sem conferir o recebimento do pagamento, criou no adquirente a legítima expectativa de validade e eficácia do negócio, atuando de modo decisivo para o resultado lesivo.
IV. Dispositivo
5. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0701214-07.2023.8.07.0002, rel. des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 4/9/2025.